Tribunal: TJMT
Processo: 1020359-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020359-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 430.140.891-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO –DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRENCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTERIO PÚBLICO, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020359-39.2021.8.11.0000, visando suprir omissão.

O Embargante sustenta que, o acórdão apresenta omissão, uma vez que, não se manifestou sobre o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, art. 51 da Lei Federal n° 12.651/2012 e art. 405 do Código de Processo Civil.

Assevera que, constam dos autos, imagens de satélite apontando a infração ao meio ambiente, corroboradas por auto de infração e termo de inspeção realizados pelo órgão ambiental.

Argumenta que, configura formalismo negar validade a imagens de satélite, exigindo-se prova pericial para comprovação do dano ambiental.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir a omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão.

Em princípio, não se verifica a existência do vício apontado na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado no aresto embargado, o Ministério Público Estadual, com base em imagens de satélite, constatou o desmatamento na ordem de 457 hectares, postulando pela concessão da tutela de urgência, para fins de abstenção de exploração da área, a elaboração / execução de projeto de recuperação da área degradada, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens e suspensão de linhas de financiamento, bem como a obtenção de incentivos e benefícios fiscais.

Ocorre que, consta dos autos, somente auto de infração e termo de embargo, apontando o desmate de 277 hectares. Assim, diante da divergência entre o apontado no ato administrativo e o pedido formulado na exordial, conclui-se pela ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, face à necessidade de dilação probatória, ao menos, até que se aguardasse a prévia oitiva do órgão ambiental.

Assim, não há falar em omissão, tendo em vista que, a questão fora devidamente apreciada.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE CABOS SUBMARINOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NÃO REBATIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...) II - No que trata da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

III - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015. (...)”

(AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023